Tribunal: TJDFT
Processo: 0742154-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742154-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras em face do Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina. Na origem, trata-se de procedimento de jurisdição voluntária para expedição de alvará judicial visando o levantamento de saldo em conta bancária de titularidade da falecida Jovelina Mendes de Carvalho. O Juízo suscitante defende que a ação deve tramitar no foro do domicílio da requerente, não se aplicando o disposto no art. 48 do CPC, uma vez que no procedimento em questão não há litígio nem réu. De outra sorte, o juízo suscitado entende que é competente o juízo do último domicílio da falecida, autora da herança. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora